Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso inominado.
2. O embargante alega contradição quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal.
3. Em contrarrazões o embargado pugna pela manutenção do julgado pelos seus próprios fundamentos (ID 6813222).
4. Segundo o artigo 48, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
5. O erro material alegável em embargos de declaração é aquele facilmente perceptível e que não decorra da vontade do Juiz ou do Tribunal prolator da decisão, de forma evidente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1843235, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024.
6. No caso, o erro material apontado deve ser sanado, visto que o ente distrital é isento do pagamento das custas do processo, nos termos do Decreto-Lei no 500/1969.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. ACOLHIDOS com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento das custas processuais, mantidas as demais disposições do julgado. A súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).